Tribunal: TJDFT
Processo: 0726579-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726579-11.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MARCELO DO NASCIMENTO LOPES D E C I S Ã O Consultando os autos da ação principal (no 0711707-61.2019.8.07.0009), verifica-se que a ação originária, suporte do presente agravo de instrumento, foi sentenciada em 13/02/2020, tendo sido homologado acordo entabulado entre as partes. Portanto, em virtude da prolação de sentença de resolução do mérito no feito principal, houve a perda de objeto deste recurso, que resta prejudicado. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora